Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINARES – REJEITADAS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. DOENÇAS GRAVES. LEGISLAÇÃO. ROL TAXATIVO. CMPROVAÇÃO. RELATÓRIOS MÉDICOS E EXAMES. JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em decisão extra petita quando o julgado aprecia adequadamente todos os pedidos iniciais. No caso, a emenda à inicial apresentada pela autora, ora apelada, continha o pedido de isenção de contribuição previdenciária em razão da doença grave (espondilite anquiosante) que a acomete. Preliminar rejeitada.
2. O juiz não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do art. 479 do CPC, razão pela qual pode discordar, de forma fundamentada, das conclusões do perito diante dos demais elementos probatórios coligidos aos autos. Preliminar rejeitada
3. Conforme a Súmula 447 do STJ e o art. 157, inciso I, CRFB/88, o Distrito Federal é parte legitima para compor o polo passivo de ação, que discute o pedido de aposentadoria integral com isenção de imposto de renda sobre os proventos, proposta por agente público vinculando aos quadros funcionais do Ente Distrital. Preliminar rejeitada.
4. O art. 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, "na forma da lei". O art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 lista de forma taxativa as moléstias profissionais ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis.
5. Há comprovação nos autos (relatórios médicos e exames) de que a autora apelada foi diagnosticada com espondilite anquilosante, doença a qual a jurisprudência deste Tribunal de Justiça considera como equivalente a expressão espondiloartrose anquilosante mencionada na Lei como doença grave. Logo, o reconhecimento da aposentadoria por invalidez com proventos integrais é a medida que se impõe.
6. Embora o laudo técnico judicial tenha concluído pela ausência de comprovação da doença alegada pela parte autora, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, desde que fundamente sua decisão com outros elementos comprobatórios do direito alegado, como relatórios médicos e exames clínicos complementares acostados aos autos. Trata-se de aplicação do princípio do livre convencimento motivado.
7. Comprovado que a parte autora foi acometida por espondilite anquilosante, a qual é equivalente a expressão espondiloartrose anquilosante prevista como doença grave no rol taxativo da Lei Federal n. 7.713/88 e na Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a parte faz jus ao direito de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e da não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos que não excedam o dobro do valor do limite estabelecido para os benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
8. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida.